Tribunal: TJBA
Processo: 8013501-18.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013501-18.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

APELADA: VAGUENEI SILVA DE OLIVEIRA BORGES

Advogado(s)
:
IKARO BERNARDO PINHO ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECORRIDA. NECESSIDADE DE MAMOPLASTIA.
CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA.

NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. CARÁTER REPARADOR E NÃO ESTÉTICO. RECUSA INJUSTIFICADA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. IMPOSIÇÃO.
TEMA 1.069, DO STJ
. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXCLUSÃO INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROCEDIMENTO NEGADO. PRECEDENTE STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8013501-18.2023.8.05.0080
, tendo como litigantes, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.